Tribunal: TJDFT
Processo: 0009353-54.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009353-54.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Na petição ID 20399546, o DF informa que não se opõe ao prosseguimento do feito pleiteado no ID 18855879, uma vez comprovado que o PCT expedido em favor IZILENE SOARES BARBOSA nos autos do MSG 3243/93 não se refere a benefício-alimentação. É o relatório. Dos documentos acostados, depreende-se que a afiliação de IZILENE SOARES BARBOSA ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada pela relação de ID 12143562 - Pág. 40 e o vínculo de cada uma delas com a administração do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, pela declaração de ID 12143562 - Pág. 51. O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pelas Certidões de Ações Cíveis e pelos andamentos processuais extraídos do sítio desta Corte de Justiça, juntados ao ID 12143562 - Pág. 54-55, 57-58, 63-64, 66-67, 77, e pelo documento de ID 18855883, confirmado por pesquisa nesta oportunidade. Compulsando os autos, verifica-se que os honorários da execução não foram efetivamente arbitrados, como consignado na decisão de ID 12143766. O decisum apenas autorizou a dedução dos honorários contratuais, deixando de arbitrar, naquela ocasião, a verba honorária referente à presente ação executiva. Neste sentido, dispõe o art. 85, § 3o, I e II, do novo CPC, verbis: § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I – mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos;. II – mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da codenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários míminos até 2.000 (dois mil) salários mínimos; (...). (g.n.). Os critérios estabelecidos no § 2o do mesmo artigo, por sua vez, compreendem: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Sobre a possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados na execução com os dos embargos do devedor, a jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao tema, considerada de caráter provisório aquela fixada na ação executiva apenas quando ainda não opostos ou julgados os competentes embargos. Confira-se: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÕES AUTÔNOMAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, os embargos à execução constituem ação autônoma e, por conseguinte, é possível a cumulação da condenação em honorários advocatícios arbitrados na ação de execução com aqueles arbitrados em embargos à execução, observado o limite percentual de 20% (art. 20, § 3o, do CPC) na soma das duas verbas. 2. Entretanto, essa autonomia não é absoluta, pois o sucesso dos embargos do devedor importa a desconstituição do título exequendo e, consequentemente, interfere na respectiva verba honorária. Logo, apesar de a condenação ao pagamento de honorários na execução não estar condicionada à oposição dos embargos, a sorte desses influencia no resultado daqueles, de modo que a fixação inicial dessa quantia tem caráter provisório. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem posicionou-se no mesmo sentido da atual e pacífica jurisprudência do STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1559922/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 1o/12/2015) (g.n.). Na hipótese, tendo em vista a desconstituição parcial do título exequendo, por meio de decisão já transitada em julgado, nos autos dos embargos do devedor (EME 0001673-81.2008.8.07.0000), decorrente da concordância do embargado com os cálculos apresentados pelo embargante, exceto quanto aos juros de mora (acórdão ID 12145119 - Pág. 8 – EME 0001673-81.2008.8.07.0000)), tal importância incontroversa reflete o proveito econômico obtido com a execução, sobre o qual deve incidir a respectiva verba honorária, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015, haja vista compreender-se nos limites ali previstos. Nesse contexto, diante da possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados no feito executivo com os dos embargos do devedor, atento à natureza e às características das demandas concernentes ao benefício-alimentação, bem como ao longo tempo de duração dos processos, arbitro os honorários advocatícios da execução em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico retromencionado até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) no que exceder a este valor, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o[1] do art. 85 do CPC/2015, vedada, pela nova legislação processual civil, eventual compensação com a verba já fixada nos citados embargos – sucumbência recíproca –, por constituírem direito do advogado e possuírem natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14). Isso posto: Comprovada a condição de beneficiários do acórdão exequendo, transitados em julgado os respectivos embargos à execução (EME 2008.00.2.001673-9/EE 0001673-81.2008.8.07.0000 ID 12143767) e inexistentes outros recursos ou incidentes processuais pendentes de apreciação, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a atualização dos cálculos dos substituídos processualmente que não aderiram ao pacto firmado entre as partes (ISRAEL BARBOSA VERAS, IVAN ALVES DOS SANTOS, IVAN NEVES DE CASTRO, IVAN ROBERTO DA SILVA e IZABEL APARECIDA PACCA e IZILENE SOARES BARBOSA), devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada ao ID 12143603, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), os honorários da execução arbitrados nesta oportunidade, e o destaque dos honorários contratuais, majorados para o patamar de 20% (vinte por cento) ao ID 12143675. Elaboradas as planilhas, às partes. I. Brasília, 9 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador